Tribunal: CARF
Processo: 12196.000840/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000840/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 45 E 46 DA LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
no que tange à decadência, as disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência apenas deve ser reconhecida nas hipóteses em que a constituição
do crédito tributário ocorre após 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquela em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, ainda, após
5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000840/2007-96
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.
35.919.776-0 lavrada em face da PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA., a qual, durante as competências de 02.2003 a 05.2003, 10.2003 e 09.2005,
teria cometido as seguintes infrações:
i) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição Previdenciária parte
patronal incidente sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados empregados apuradas em reclamatórias trabalhistas, nos termos do
que dispõe o artigo 22, I, combinado com os artigos 43 e 44, ambos da Lei n.
8.212/91; artigo 12, I e parágrafo único c/c o artigo 201, I, parágrafo 1o e artigo
216, I, "b", todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (fls. 32);
ii) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição Previdenciária à cargo dos
segurados, incidente sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados empregados apuradas em reclamatórias trabalhistas, nos termos do
que dispõe o artigo 20 combinado com os artigos 12, I e VI, 28, I e parágrafos
e 43 e 44, todos da Lei no n. 8.212/91; artigo 7o, § 2o, da Lei n. 8.620/93; artigo
17, II, da Lei n. 9.311/96; artigo 3o, § 2o, “h”, da Lei n. 9.317/96; artigo 9o, I,
“g”, VI, §§ 1o a 7o, artigo 198, artigo 214, I, §§ 1o a 15, artigo 216, I, “a” e “b”,
§§ 1o a 6o, e artigos 217 e 218, todos do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (fls. 31);
iii) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição devida ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa pelos riscos
ambientais do trabalho – RAT, nos termos do que dispõe o artigo 22, II
combinado com os artigos 43 e 44, todos da Lei no n. 8.212/91; artigo 12, I,
parágrafo único combinado com os artigos 202, I, II e III e parágrafos 1o ao 6o,
todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99; e
iv) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição devida a Terceiros,
destinada ao salário-educação, INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE, nos termos
da legislação de regência, conforme fls. 32.
Em razão disso, foi aplicada a multa prevista nos artigos 239, III, “a”, “b”, “c” e
§§ 2o a 6o e 11, e 242, §§ 1o e 2o, todos do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), combinados com o artigo 35, I, II, III, da Lei n. 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (fls. 46/49), o crédito lançado tem como fatos geradores os valores devidos a segurados
empregados apurados em reclamações trabalhistas, nos termos do que dispõem os artigos 43 e 44
da Lei n. 8.212/91.
Notificada da autuação em 24.08.2006 (fls. 3), a PLANEL PLANEJAMENTOS E
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. apresentou Impugnação em 08.09.2006 (fls. 54/56),
sustentando, pois, as seguintes alegações:
- Dificuldade Financeira: A autuada passa por diversas dificuldades
financeiras e administrativas, causadas pela estagnação da economia no
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

seu campo de atuação; sendo que sequer possui obras em andamento, nem
valores a receber, fatores que a impediram de honrar com alguns
compromissos, inclusive previdenciários;
- Nulidade - Ilegalidade dos Juros e Multas Exigidos na NFLD: A NFLD
deve ser declarada insubsistente e nula por conta da ilegalidade dos juros
lançados e da multa computada. Por isso, a NFLD deve ser cancelada ou
os juros e multas devem ser reduzidos;
- Inconsistência da Base de Cálculo das Contribuições: A base de cálculo
não foi utilizada nos ditames legais, não sendo a autuada devedora da
totalidade do débito lançado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 92/95, a Seção de Contencioso Administrativo da Unidade de Atendimento de
Campo Grande da Secretaria da Receita Previdenciária entendeu por considerar o lançamento
procedente, mantendo-se, pois, o crédito tributário tal qual exigido, conforme se pode observar
dos trechos transcritos abaixo:
“PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores apurados em processos trabalhistas. Art. 43 da Lei 8.212/91.
Uma vez constatado o não recolhimento ou a sua insuficiência é efetuada a
correspondente cobrança com os devidos acréscimos legais.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(...)
DA DECISÃO
10. Os argumentos de defesa são inaptos a descaracterizar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária imputada ao contribuinte neste lançamento.
11.É de hialina clareza, ante os elementos de prova apresentados pelo fiscal que o
impugnante não efetuou os recolhimentos previdenciários devidos em época própria,
caracterizando assim situação de inadimplência demonstrada nos autos.
12.0s fundamentos legais das rubricas lançadas encontram-se no relatório
correspondente às fls. 28/32 dos autos.
(...)
14.Sendo regularmente notificada, a empresa se limitou a contestar de forma genérica o
lançamento efetuado, ventilando hipótese de ilegalidade nas bases de cálculo que foram
declaradas pela própria defendente.
Dos acréscimos legais
15.A impugnante também contesta a cobrança dos acréscimos legais, não obstante, no
que diz respeito às multas, de caráter irrelevável, estão previstas no artigo 35, inciso II
da Lei 8.212/91, sua aplicação não pode ser excluída decorrendo o principio da
legalidade estrita dos atos administrativos.
16. Do mesmo modo, foram aplicadas nesta Notificação o disposto no art. 34 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991:
“Art 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

13 da Lei n° 9. 065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora. Todos de caráter irrelevável. (grifamos)
A impugnante apresentou também requerimento em separado para dilação do prazo de
defesa em mais 15 dias. No entanto, por expressa disposição legal não será atendido.
Nesse sentido, o artigo 37, § 1° da Lei 8.212/91 estabelece que:
"Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento. "
Para juntada posterior de documentos, caberia ao interessado demonstrar nesta
oportunidade, os elementos que justificassem o pedido, no entanto, transcorridos quase
cem dias desde a lavratura, sem falar no período em que esteve sob fiscalização,
nenhuma das hipóteses de exceção foram apresentadas. Para maior clareza, recorro à
disposições do artigo 16 do Decreto 70.235l72, combinado com o artigo 9° da portaria
MPS 520/2004, §§ 1° e 2°. Os dispositivos referidos determinam que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, salvo nas hipóteses ali previstas como
transcrevemos adiante, portanto a presente impugnação será apreciada com os
elementos ora apresentados:
Portaria MPS 520/2004:
“Art. 9° A impugnação mencionará:
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-Io em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; .
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 3° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
pernaneceräo nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 4° A matéria de fato, se impertinente, será apreciada pela autoridade
competente por meio de Despacho ou nas contra-razões, se houver recurso.
Conclusão
19. Diante do exposto, e por tudo o que nos autos consta, concluo que a presente
lavratura foi regularmente executada e está revestida de todas as formalidades legais.
Por outro lado, considerando que as alegações da defesa são meramente de direito, e não
foi juntado nenhum documento capaz de infirmar o lançamento, este se reveste de
certeza e liquidez, devendo prevalecer a NFLD na forma em que foi lavrada, portanto,
JULGO PROCEDENTE esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e,
DECIDO:
a) Receber a peça de impugnação e negar-lhe provimento;
b) Declarar a empresa PLANEL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA, devedora do crédito apurado no valor de R$ 48.287,96 (quarenta e oito mil e
duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) consolidado em 10/08/2006;
c) Intimar o contribuinte desta decisão”.
Devidamente notificada da decisão de 1a instância presencialmente em 09.08.2007
(quinta-feira), conforme fls. 102, a PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA. protocolou, em 10.09.2007 (segunda-feira), Recurso Voluntário de fls.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

131/144, sustentando, portanto, as razões de seu descontentamento, tendo requerido, ao final, (i)
a dispensa do recolhimento de 30% do valor do crédito tributário como condição recursal, (ii) o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao período de 10.2000 a 07.2002, (iii)
a nulidade do lançamento fiscal em virtude da prescrição, (iv) a revisão geral da compensação de
débitos com créditos previdenciários, conforme requerimento protocolizado sob o n.
2007/00005669, pois ainda restava sem resposta, e, ainda, (v) que a autoridade fiscal regional
comunique a autoridade policial federal informando que o recurso interposto auxiliará sobre a
idoneidade e responsabilidade social da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
De início, observo que a Recorrente suscita preliminares cujos temas se
confundem com as questões meritórias tais quais formalizadas, razão pela qual penso ser mais
apropriado examiná-las em conjunto, porém em tópicos apartados. É como passo a fazer.

Da Perda do Objeto em relação ao Depósito Recursal

No que diz respeito à alegação sobre a exigência de arrolamento de bens e direitos
de valor equivalente a 30% do montante da dívida como pressuposto de admissibilidade de
recurso voluntário, nos termos do que dispunha o artigo 33, § 2o do Decreto n. 70.235/72, devo
reconhecer que a questão perdeu seu objeto e, portanto, resta superada.
A título de esclarecimentos, é de se registrar que o Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Plenária de 29.10.2009, DJe n. 210 de 10.11.2009, aprovou a edição da Súmula
Vinculante n. 21, tendo por referência, dentre outros, os precedentes firmados nos Recursos
Extraordinários n. 388.359, 389.383, 390.513, bem assim na ADIN n. 1976. Confira-se, portanto,
o teor da referida Súmula:
“Súmula Vinculante 21:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.”
Por essas razões, e levando em conta o que dispõe o artigo 62, § 1o, I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – RICARF, reafirmo que a
questão perdeu seu objeto e, por conseguinte, resta superada.

Prescrição do Crédito Tributário – Nulidade

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Neste ponto, observo que a Recorrente arrazoa seu recurso considerando que o
período fiscalizado abrangeu o intervalo de 10/2000 a 07/2002 e que, tendo sido cientificada do
lançamento previdenciário em 24/08/2006, considerando o prazo “prescricional” quinquenal para
a constituição do crédito tributário, as referidas competências de 10/2000 a 07/2002 estariam
prescritas. Além disso, discorreu-se sobre o prazo prescricional quinquenal para cobrança do
crédito tributário previsto no artigo 174 do CTN, bem como sobre o processo de reconhecimento
da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n. 8.212/91, que tratava do prazo decenal para a
constituição do crédito previdenciário.
De fato, é de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento
de que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria
tributária, nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal, negou provimento, por
unanimidade, aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 em decisão plenária
que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91.
E na mesma Sessão Plenária, realizada no dia 12.06.2008, o STF acabou editando
a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o, § 4o da
Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são previstos no artigo
103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
Como se pode constatar, a partir da publicação na imprensa oficial todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular.
Acrescento, ainda, que o artigo 62, § 1o, I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros podem afastar ou deixar de observar
Lei que tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, conforme transcrevo abaixo:
“PORTARIA MF N. 343/2009
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.”
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212/91, penso que a matéria passa a ser regida pelas disposições do CTN, o qual, aliás, não
estabelece apenas uma norma geral e abstrata acerca do instituto da decadência. Cada qual com
sua hipótese específica descreve o transcurso de cinco anos contados do dies a quo definido pela
legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina a decadência nos
artigos 173, I e 150, § 4o, abaixo transcritos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
A contagem criada para os prazos decadenciais pelo CTN considerou como
critério a forma pela qual o crédito tributário é constituído. Em outras palavras, o dado por
excelência que deve ser considerado quando da escolha por um dos artigos supracitados deve ser
a forma de constituição do lançamento. Enquanto a regra do artigo 173, I deve ser aplicada aos
casos de lançamento de ofício ou por declaração, a regra do artigo 150, § 4o aplicar-se-á aos
casos de lançamento por homologação, salvo nas hipóteses em que resta comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A título de informação, note-se que à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8 foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008, estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se observar as alíneas “d” e “e” contidas no item 49,
conforme transcrevo abaixo:
Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
De todo modo, o que deve restar claro é que, em verdade, o crédito tributário aqui
discutido foi constituído tendo por objeto apenas as competências de 03.2003 a 05.2003, 10.2003
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

e 09.2005, de modo que independentemente da regra aplicada – se a regra do artigo 150, § 4o ou
a regra do artigo 173, I, ambas do CTN -, decerto não há que se falar na ocorrência da
decadência uma vez que a notificação do lançamento foi devidamente realizada em 24.08.2006.
Portanto, entendo que o crédito tributário aqui discutido não se encontra decaído e, por isso
mesmo, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Revisão Fiscal e Pedido de Compensação

Em relação ao pedido de compensação de débitos com créditos previdenciários
requerido nos termos do protocolo de n. 2007/0005669, devo afirmar, de logo, que tal questão
não é objeto do presente litígio, o qual, a propósito, limita-se ao exame da legalidade da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n. 35.919.776-0, que, a
propósito, abrange as competências de 02.2003 a 05.2003, 10.2003 e 09.2005, e cujos fatos
geradores dizem respeito aos valores devidos a segurados empregados apurados em reclamações
trabalhistas, nos termos do que dispõem os artigos 43 e 44 da Lei n. 8.212/91, conforme se pode
observar do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 46/49).
Por essas razões, penso que não há como tratar, aqui, das questões tais quais
formuladas no requerimento de n. 2007/0005669, o qual, aliás, sequer foi (ou é) objeto de
discussão nos presentes autos, daí por que me furto, por óbvio, a apreciá-las.

Representação Fiscal para Fins Penais

Neste ponto, cumpre registrar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre questões relativas a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. É
nesse sentido que estabelece a Súmula CARF n. 28, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
O destinatário da Representação Fiscal para fins Penais é o Ministério Público
Federal, a que competirá dar seguimento ou não à referida representação.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital